Tribunal: TJDFT
Processo: 0705863-71.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BANCO. ÔNUS DA PROVA. CUMPRIDO. INCIDÊNCIA DO CDC. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRESTAÇÃO CLARA DE INFORMAÇÕES. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em se tratando de relação de consumo, uma vez que o banco é fornecedor de produtos e serviços utilizados pela parte como destinatário final, a presente relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor (Súmula n.o 297 - STJ).

2. A aplicação das normas consumeristas possibilita a flexibilização do princípio da obrigatoriedade dos termos contratados, permitindo a anulação de cláusulas consideradas abusivas, principalmente quando o consumidor não teve acesso a informações suficientes sobre a sistemática de funcionamento do contrato firmado.

3. Não se verificando abusividade nas cláusulas contratuais, tendo sido prestadas ao consumidor, de forma clara e transparente, todas as informações atinentes ao negócio jurídico firmado, em respeito a autonomia das partes, a manutenção do contrato é medida que se impõe.

4. Deu-se provimento ao recurso.